Tribunal: TCU
Processo: 017.227/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5784/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.227/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsander William dos Santos Pereira (XXX.015.442-XX); Carlos Daniel de Moraes Lima (XXX.631.182-XX); Deusevan Lopes de Oliveira Junior (XXX.703.632-XX); Djordhan Clever Souza de Sousa (XXX.243.092-XX); Igor Fabricio de Siqueira Silva (XXX.200.452-XX); Livio Gabriel Soares Santos de Oliveira (XXX.329.185-XX); Lucas Rodrigues de Lima (XXX.983.882-XX); Marcelo Cavassa Costa (XXX.948.431-XX); Santiago Ferreira Lopes (XXX.392.277-XX); Vinicios da Silva Almeida Bittencourt (XXX.721.222-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.